Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. REVISÃO DE TESE. DESCABIMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. Consoante revela a ementa resultante do julgamento, todas as teses suscitadas pela embargante no julgamento foram expressa e suficientemente enfrentadas por esta Corte, ainda que sua compreensão não seja consentânea com o entendimento defendido no recurso;

3. Os embargos de declaração não são a via adequada para viabilizar uma modificação da tese vencedora, devendo a parte, para tanto, valer-se do expediente processualmente adequado;

4. No caso dos autos, não há omissão quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada, quiçá quanto aos dispositivos legais que tratam da tutela coletiva, mas, tão somente, a compreensão desta Corte de que os dispositivos não seriam aplicáveis, por se tratar de demandas distintas;

5. A tentativa da recorrente em impor pensamento diverso, além de inadequada, por não ser os embargos de declaração hábeis a esta finalidade, em nada modifica o julgamento, porque, de fato, as demandas relacionadas no recurso são distintas.

6. O rateio dos honorários periciais previsto no art. 95 do Código de Processo Civil é inaplicável quando apenas uma das partes, como é o caso dos autos, requer a realização da prova pericial.;

7. Recurso conhecido e não provido.